Tribunal: TJMT
Processo: 1007261-21.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1007261-21.2020.8.11.0000
Impetrante: Ricardo da Silva Monteiro (Advogado)
Pacientes: Elias Teixeira Torres, Lindomar da Conceição e Francisco Luiz da Silva
Impetrado: Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elias Teixeira Torres, Lindomar da Conceição e Francisco Luiz da Silva, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.
O impetrante relata que os pacientes estão presos preventivamente desde o dia 6.11.2019, pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada, estelionato e esbulho possessório, ilícitos previstos no art. 288, parágrafo único, art. 171 e art. 161, § 1o, inciso II, c/c o art. 69, todos do Código Penal
Destaca que os increpados estão submetidos a constrangimento ilegal, pois a decisão de constrição cautelar carece de fundamentação idônea com base em elementos concretos que evidenciem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, invocados de forma genérica pela magistrada singular.
Alega que a manutenção dos beneficiários em cárcere contraria o princípio da presunção de inocência, haja vista que, ao contrário do afirmado pela togada, não há elementos aptos a demonstrar a possibilidade de reiteração delitiva, mesmo porque trata-se de réus primários, que possuem residência fixa e trabalho lícito.
Prossegue com sua irresignação, em síntese, que o princípio da homogeneidade das medidas cautelares operaria em favor dos beneficiários, pois, se acaso sobrevier sentença condenatória nos autos da ação penal originária, o regime de cumprimento de pena certamente seria diverso do fechado.
Assevera que passada a instrução processual a magistrada de origem recebeu a denúncia em data de 9.3.2020 e determinou a citação dos pacientes para apresentarem resposta à acusação nos termos do art. 396 do Estatuto Processual Penal.
Afirma que os favorecidos estão sofrendo constrangimento ilegal, consistente no excesso de prazo para formação da culpa, pois estão segregados há muito tempo (mais de 134 dias) e até o presente momento não foram citados para apresentarem resposta à acusação, de modo que na sua intelecção ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.
De forma sucinta, o signatário da prefacial enaltece que a pandemia de coronavírus (COVID-19) em curso torna insustentável a manutenção dos pacientes no cárcere. Nesse desiderato, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta aos pacientes, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (páginas 6-65, Id. 37984972 – Vol. I).
Acostou documentos.
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Na data de 17.3.2020, o eminente Ministro Marco Aurélio Mello proferiu decisão, nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347/DF, conclamando os juízos e tribunais de todo o País a examinarem a possibilidade de deferimento de “a) liberdade condicional a encarcerados com idade igual ou superior a sessenta anos, nos termos do artigo 1o da Lei no 10.741, de 1o de outubro de 2003; b) regime domiciliar aos soropositivos para HIV, diabéticos, portadores de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras suscetíveis de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19; c) regime domiciliar às gestantes e lactantes, na forma da Lei no 13.257, de 8 de março de 2016 – Estatuto da Primeira Infância; d) regime domiciliar a presos por crimes cometidos sem violência ou grave ameaça; e) substituição da prisão provisória por medida alternativa em razão de delitos praticados sem violência ou grave ameaça; f) medidas alternativas a presos em flagrante ante o cometimento de crimes sem violência ou grave ameaça; g) progressão de pena a quem, atendido o critério temporal, aguarda exame criminológico; h) progressão antecipada de pena a submetidos ao regime semiaberto”.
Acontece que, em sessão plenária virtual realizada no dia seguinte (18.3.2020), o Supremo Tribunal Federal não referendou tais recomendações, por concluir, nos termos do voto do eminente Ministro Alexandre de Moraes, que os limites objetivos da ADPF haviam sido extrapolados (o acórdão ainda não foi publicado). De qualquer sorte, isso não impede que a possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão seja avaliada caso a caso, dada a extaordinariedade das circunstâncias.
Além do mais, impende ressaltar que a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça tem caráter meramente recomendatório.
Nesse contexto, entendo que é necessário que a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares pessoais diversas da prisão, como a prisão domiciliar e o monitoramento eletrônico, seja aferida a partir de uma análise individualizada da situação de cada preso, sobretudo porque nem todos fazem parte dos denominados “grupos de risco” da COVID-19, a saber, idosos, diabéticos, hipertensos etc., consoante estudos da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde.
Além de inexistir indicativo de que os pacientes se enquadrem num desses grupos, observo que, aparentemente, a pretensão deduzida no vertente habeas corpus não foi nem sequer submetida ao crivo do juízo de origem, de modo que o enfrentamento da questão, nesta oportunidade, caracterizaria inequívoca supressão de instância.
Superado esse ponto, analisando perfunctoriamente os autos, não verifico, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade na manutenção do édito prisional impingido, porque, à princípio, o Juízo a quo fundamentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal (CPP, art. 312), até porque há fundadas suspeitas de que os favorecidos cometeram diversos crimes na região da comarca de Porto Esperidião/MT, notadamente na Fazenda Aguapey Pastorial.
Por outro lado, impende registrar que embora o signatário da prefacial sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar, que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, sendo certo que a custódia cautelar nas hipóteses previstas no art. 312 do Código de Processo Penal não ofende ao princípio em referência.
Noutro giro, saliento que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais e a análise de cada caso específico é imperativa com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se o feito tramita com morosidade ou não.
Dessa forma, tendo em vista que a concessão da ordem de habeas corpus, in limine litis, é justificável apenas quando a ilegalidade aventada transparecer de maneira indiscutível na impetração, o que não ocorreu na presente hipótese, considero indispensável a prévia solicitação das informações ao Juízo de origem, com a posterior colheita do parecer ministerial, para que, com a reunião de maiores elementos, o caso possa ser submetido ao crivo deste colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de uma análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se as informações judiciais, a serem prestadas rigorosamente no prazo e conforme as recomendações pertinentes da CGJ.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator